Tribunal: TJPA
Processo: 0006239-36.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006239-36.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAB DE SOUSA PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO: 0006239-36.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM – VARA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTDUAL.

APELADO:

JOAB DE SOUSA PINHEIRO
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GESTANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu
Joab de Sousa Pinheiro,
pela prática do crime de lesão corporal leve, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, fixando a pena em 06 meses e 03 dias de detenção, em regime aberto. O parquet buscou a reforma da dosimetria, com majoração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a pena foi adequadamente agravada na segunda fase em razão das circunstâncias previstas no art. 61, II, “a” e “h”, do CP;
(iii) determinar se deve incidir a causa de aumento do art. 226, II, do CP, por ser o réu companheiro da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgador pode exasperar a pena-base acima do mínimo legal quando fundamenta concretamente a análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como a gravidade da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

4. A incidência das agravantes do art. 61, II, “h” (crime contra gestante) e “a” (motivo fútil) do Código Penal é legítima, pois a conduta foi perpetrada contra companheira grávida e decorreu de desentendimento desproporcional relacionado à recusa em preparar refeição.

5. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP é obrigatória quando comprovada a condição de companheiro do agressor em relação à vítima, o que atrai a elevação da pena em metade.

6. O redimensionamento da pena deve observar os limites legalmente cominados, fixando-se a reprimenda definitiva em 01 ano e 06 dias de detenção, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO.

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, II, “a” e “h”, 129, § 9º, 226, II, e 33, § 2º, “c”; Lei 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n.º 17 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID 16972455, págs. 2-5) que, em 25/05/2019, por volta de 14h30, o apelado JOAB DE SOUSA PINHEIRO, com
animus laedendi
, agrediu fisicamente a sua companheira/vítima Kessya Thais Silva dos Santos, aplicando um chute em sua perna, além de golpes com madeira, tapas e socos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo n° 2019.04.001312-TRA (ID 16972453, págs. 6-7).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, testemunhas e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID 16972759).

Em suas razões (ID 16972769), o Ministério Público de 1º grau interpôs Recurso de Apelação, onde pugna pela reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena imposta, pleiteando o consequente redimensionamento e agravamento da reprimenda determinada pelo Juízo de 1º grau.

Em contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do Apelo, no intuito de manter na íntegra a decisão ora recorrida (ID 16972784).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas no que tange à dosimetria da pena imposta em sua terceira fase de aplicação, donde verifica-se que, de fato, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de aumento de pena prevista pelo art. 226, inciso II do CP, já que, conforme se extrai dos autos, o apelado era companheiro da vítima (ID 17022450).

É o relatório.
Dispensada a revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e manejada por parte legítima e interessada. Estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DE PENA.

O Ministério Público de 1º grau sustenta sustentando, em seu apelo, que teria havido, pelo Juízo de Piso, errônea fixação da pena-base, quando da análise da 1ª fase da dosimetria, donde afirma que, a despeito do Juízo a quo ter valorado negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, acabou por fixá-la em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Outrossim, também demonstra insatisfação, em suas razões recursais o Parquet de 1º grau, no que tange à análise da segunda fase de aplicação da pena, donde, apesar de comprovadas as agravantes do art. 61, inciso II, alínea “a” e “h”, do Código Penal, pois o motivo foi fútil e a vítima estava grávida, o sentenciante de Piso majorou a pena apenas para 06 (seis) meses e 03 (três) dias

de detenção.

Por fim, aponta suposto erro do Juízo de Piso também na 3ª fase da dosimetria, donde aponta que deixou-se de valorar as causas de aumento da pena, tendo em vista o artigo 226, inciso II, do CP1, já que o agente/apelado era companheiro da vítima.

As razões recursais merecem acolhimento parcial. Explico.

Transcrevo excerto da sentença, nos pontos pertinentes (ID 16972759):

(...).
Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é excessiva, pois, além de ter agredido uma mulher grávida, praticou a conduta delitiva de diversas formas, como socos, uso de um pedaço de madeira, mordida e um palito de limpar unha. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social e personalidade,
razão por que deixo de valorá-las. O
motivo
milita contra o réu, porém, será sopesado na segunda fase da dosimetria.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que, segundo relato da vítima, o réu estava sob efeito de entorpecente no momento das agressões. As
consequências
são imensuráveis à curto prazo, considerando os impactos do pós-trauma da violência de gênero, sobretudo quanto ao período gestacional ao qual se encontrava a vítima. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de
03 (três) meses a 03 (três) anos
.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) de detenção,
não havendo outra circunstância a valorar.

Na segunda fase da dosimetria, incidem a agravante preconizada no artigo 61, II,
h
, do Código Penal, pois o réu cometeu o delito tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, diante de uma vítima que estava grávida, além do motivo fútil (artigo 61, II, a, do CP), já que desproporcional à recusa da vítima em fazer o almoço, pelo que majoro a pena para
06 (seis) meses e 03 (três) dias
.

Sem causas de diminuição e aumento, fixo a reprimenda definitivamente em
06 (seis) meses e 03 (três) dias
.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto
, conforme art. 33 do CP. (...).

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destaca-se que à época dos fatos, a pena cominada ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal variava de 03 (três) meses a 03 (três) anos de reclusão.

Conforme consignado na sentença, o apelado não possui antecedentes criminais. Não há elementos que permitam avaliar sua conduta social e personalidade, razão pela qual tais vetores deixaram de ser valorados. O motivo não foi considerado, a fim de evitar conflito com a fundamentação utilizada pelo juízo a quo na segunda fase da dosimetria. O comportamento da vítima, por sua vez, não contribuiu para a prática delitiva.

A culpabilidade, bem como as circunstâncias e consequências do delito foram corretamente valoradas de forma negativa, fixando-se a pena-base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas
h
e
a
, do Código Penal, porquanto o crime foi cometido contra vítima gestante e por motivo fútil, diante da desproporcionalidade em relação à recusa da ofendida em preparar o almoço. Em razão disso, a pena foi majorada para 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que, de fato, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, embora restasse configurada a condição de que o apelado era companheiro da vítima, circunstância que deveria ter sido valorada. Neste particular tem razão o recorrente.

A propósito, Rogério Sanches ensina que “o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los”. Transcrevo o dispositivo legal aplicável:

Aumento de pena

Art. 226 -
A pena é aumentada

...

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro
, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (grifos).

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena, que deve ser fixada em patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal), mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 11/09/2025